Tribunal: TJDFT
Processo: 0750450-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DE DESCONTOS POR SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por parte vencida em agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão do acórdão quanto ao comprometimento do mínimo existencial e à impossibilidade de limitação de descontos no contexto de superendividamento do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre os fundamentos legais e constitucionais referentes ao superendividamento e ao mínimo existencial, com vistas à eventual alteração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada examinou expressamente a possibilidade de limitação dos descontos em folha e em conta-corrente, destacando a necessidade de resguardar a dignidade da pessoa.
4. Ressalte-se que foi superado o voto divergente, que indeferia a antecipação da tutela recursal, em razão de os descontos não comprometerem o mínimo existencial de R$ 600,00, estipulado no Decreto 11.567/2023.
5. A fundamentação do acórdão embargado está devidamente alinhada aos dispositivos legais e constitucionais invocados, inexistindo omissão quanto à tese do mínimo existencial, o que afasta a incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
6. A divergência quanto à interpretação jurídica não configura omissão, mas simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo descabido o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.
7. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC dispõe que os elementos suscitados nos embargos consideram-se incluídos no acórdão, ainda que rejeitados, assegurando a admissibilidade de eventuais recursos excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão na decisão que, de forma clara e fundamentada, reconhece a possibilidade de limitação de descontos bancários em razão do superendividamento, com base na dignidade da pessoa humana.
2. O uso de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão recorrida não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora prevista no art. 1.022 do CPC.
3. O prequestionamento dos dispositivos legais ocorre mesmo na hipótese de rejeição dos embargos, conforme previsão expressa do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Doutrina relevante citada:
ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.